Tribunal: TJMT
Processo: 1001403-38.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001403-38.2022.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADO: CLOCY HUGUENEY LOPES DE OLIVEIRA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado por Clocy Hugueney Lopes de Oliveira contra ato do Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso e do Diretor-Presidente da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., deferiu a liminar.
Assegura que o agravado está a impetrar mandado de segurança contra lei em tese, visto que não demonstraram a existência de ato de efeitos concretos que pudesse autorizar a impetração.
Assevera que “a geração de energia elétrica e sua transferência para a concessionária caracterizam uma operação de saída de produto e, desse modo, pela dicção da Lei 7.098/98, está sujeita à tributação”. Ademais, a isenção prevista no Convênio ICMS no 16, de 22 de abril de 2015, “não se aplica ao custo de disponibilidade, aos encargos de conexão ou uso do sistema de distribuição, e a quaisquer outros valores cobrados pela distribuidora, isto é, não abrangeria a operação total de fornecimento.”.
Afiança que patente a inconstitucionalidade da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 696, de 6 de julho de 2021, porque “a concessão de benefício fiscal pressupõe deliberação do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ)”. Também, “face à ausência de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no tocante ao aspecto econômico da possível renúncia fiscal”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis o teor do dispositivo da decisão:
Isso posto, preenchidos os requisitos legais, com base no artigo 1o da Lei n° 12.016/2009, defiro o pedido liminar, determinando que a autoridade coatora se abstenha de cobrar o Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS sobre a Tarifa de Utilização do Sistema de Distribuição (TUSD) da energia na Unidade Consumidora 6/922932-9, no âmbito da microgeração e minigeração de energia distribuída à rede sob o sistema de compensação de energia elétrica, conforme os termos da Resolução Normativa no 482/2012 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.
Notifique-se a autoridade coatora, Secretário Adjunto da Receita Pública, da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, para o cumprimento da liminar, bem como para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que julgar necessárias (art. 7o, inciso I, Lei n.o 12.016/2009).
Notifique-se a autoridade coatora Diretor/Presidente da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que julgar necessárias (art. 7o, inciso I, Lei n.o 12.016/2009).
Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público (art. 12, Lei 12.016/2009).
Intime-se a autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre o interesse na adoção do ‘Juízo 100% Digital’, permitindo o aumento da celeridade e da eficiência da prestação jurisdicional. O silêncio importará em aceitação tácita.
Nos termos do artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, seja dado ciência à representação judicial da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1041439-33.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 70621871 – fls. 11/12).
Quanto à incidência de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS na operação de compensação de energia elétrica a que se refere o Convênio ICMS no 16, de 22 de abril de 2015, entendo que a questão deve ser mais bem analisada pelo Colegiado, presente a probabilidade de repetição.
Essa, a razão por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 4 de fevereiro de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator